Tribunal: STJ
Processo: 1500675-28.2022.8.26.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521258 - SP
(2023/0442889-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RODOLFO HENRIQUE DEMETRIO
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
TELEMÁTICAS.
TEORIA
DA
SERENDIPIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA N. 7, STJ.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por
Os embargos de declaração
unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto de decisão monocrática
que conheceu de agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial em
ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
2.
. Embargante condenado em primeira instância à pena de 5 (cinco) anos
Fato relevante
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do
crime previsto no
, da
com rejeição, pelo Tribunal de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
Justiça, da preliminar de nulidade de interceptações telefônicas e telemáticas,
manutenção da condenação e afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
com base em diálogos interceptados e objetos apreendidos.
3.
. Recurso especial do acusado inadmitido pela Corte local em
Decisões anteriores
razão da incidência das Súmulas n. 7, STJ e 284, STF. Agravo em recurso especial
conhecido para não conhecer do recurso especial, reconhecendo-se: (i) inexistência de
negativa de prestação jurisdicional; (ii) validade das interceptações, com observância da
e aplicação da teoria da serendipidade; e (iii) inviabilidade de revisão
Lei n. 9.296/1996
do afastamento do tráfico privilegiado por demandar revolvimento fático-probatório.
Agravo regimental desprovido, reafirmando-se os mesmos fundamentos e consignando-
se que o Tema Repetitivo n. 1.139, STJ não foi utilizado como único ou decisivo
fundamento para afastar a minorante.
Documento eletrônico VDA55735857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c51f1f5-b1c3-4849-888e-65002059b1a1

4.
. Nos embargos de declaração a defesa alega omissão e
Pretensão nos embargos
contradição quanto à violação ao
do Código de Processo Penal, à nulidade das
art. 619
interceptações por erro de premissa fática e ausência de diligências prévias idôneas, com
indevida aplicação da serendipidade, bem como quanto ao afastamento da causa de
diminuição do
§4o, da
em suposta inobservância do Tema
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Repetitivo n. 1.139, STJ, requerendo o suprimento dos vícios com efeitos infringentes
para declarar a nulidade das provas derivadas das interceptações e absolver o embargante
ou, subsidiariamente, aplicar o redutor no patamar máximo, fixar regime inicial aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão ou contradição, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, ao: (i) afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional;
(ii) reconhecer a validade das interceptações telefônicas e telemáticas, com fundamento
na
e na teoria da serendipidade; e (iii) manter o afastamento da causa
Lei n. 9.296/1996
de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
, ante o óbice
Lei n. 11.343/2006)
da Súmula n. 7, STJ e a invocação do Tema Repetitivo n. 1.139, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a alegada negativa de
prestação jurisdicional, assentando que não há omissão quando o Tribunal decide a causa
com fundamentação adequada, ainda que contrária à pretensão da parte, inexistindo
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
7. As interceptações telefônicas e telemáticas foram consideradas válidas tanto na
decisão monocrática quanto no acórdão embargado, por observarem os requisitos da
(fundamentação adequada, descrição da investigação e indicação da
Lei n. 9.296/1996
indispensabilidade), bem como por se enquadrarem na teoria da serendipidade quanto
aos elementos probatórios colhidos fortuitamente.
8. A pretensão de afastar as premissas fático-probatórias acerca da regularidade das
interceptações, do alegado erro de premissa fática e da ausência de diligências prévias
idôneas demandaria reexame de provas, providência vedada na via especial, já
expressamente afastada na decisão agravada, de modo que não há omissão, mas
inconformismo com conclusão fundamentada.
9. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006)
pela Corte de origem baseou-se em elementos concretos, notadamente diálogos
interceptados e objetos apreendidos, sendo necessário aprofundado reexame probatório
para alterar tal conclusão, o que atrai a incidência da Súmula n. 7, STJ.
10. O Tema Repetitivo n. 1.139, STJ não foi utilizado como único ou decisivo
fundamento para afastar a minorante, pois o acórdão estadual apoiou-se nas
circunstâncias específicas do caso, de modo que não subsiste alegação de omissão quanto
à aplicação do repetitivo, mas reconhecimento de que a revisão pretendida extrapola os
limites da via eleita.
11. As alegações do embargante revelam mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado
sob a forma de embargos de declaração, finalidade incompatível com o
do
art. 619
Código de Processo Penal, permanecendo hígidos os óbices já aplicados das Súmulas n.
7 e 83, STJ, diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura, por si só, negativa de
prestação jurisdicional, desde que o Tribunal apresente fundamentação suficiente, ainda
que contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA55735857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c51f1f5-b1c3-4849-888e-65002059b1a1

2. São válidas as interceptações telefônicas e telemáticas que observam os requisitos da
bem como as provas obtidas fortuitamente, nos termos da teoria da
Lei n. 9.296/1996,
serendipidade, desde que inexista desvio de finalidade na execução das diligências.
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à regularidade das
interceptações e ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado exige reexame
fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7, STJ na via do recurso especial.
4. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de
mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620;
o, incisos I,
Lei n. 9.296/1996, art. 2
II e III;
e § 4o; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Súmula n. 284, STF; Tema Repetitivo n. 1.139, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.659.732/BA,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
17/12/2024;
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe
REsp 1.284.383/PR,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
10/12/2024;
AREsp 2.037.992/SC,
Soares da Fonseca, DJe
STJ, Tema Repetitivo n. 1.139.
13/9/2022;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55735857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c51f1f5-b1c3-4849-888e-65002059b1a1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521258 - SP
(2023/0442889-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RODOLFO HENRIQUE DEMETRIO
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
TELEMÁTICAS.
TEORIA
DA
SERENDIPIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA N. 7, STJ.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por
Os embargos de declaração
unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto de decisão monocrática
que conheceu de agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial em
ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
2.
. Embargante condenado em primeira instância à pena de 5 (cinco) anos
Fato relevante
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do
crime previsto no
, da
com rejeição, pelo Tribunal de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
Justiça, da preliminar de nulidade de interceptações telefônicas e telemáticas,
manutenção da condenação e afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
com base em diálogos interceptados e objetos apreendidos.
Documento eletrônico VDA55735858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 52b09da4-ae41-41dd-a398-9575db25ac15

3.
. Recurso especial do acusado inadmitido pela Corte local em
Decisões anteriores
razão da incidência das Súmulas n. 7, STJ e 284, STF. Agravo em recurso especial
conhecido para não conhecer do recurso especial, reconhecendo-se: (i) inexistência de
negativa de prestação jurisdicional; (ii) validade das interceptações, com observância da
e aplicação da teoria da serendipidade; e (iii) inviabilidade de revisão
Lei n. 9.296/1996
do afastamento do tráfico privilegiado por demandar revolvimento fático-probatório.
Agravo regimental desprovido, reafirmando-se os mesmos fundamentos e consignando-
se que o Tema Repetitivo n. 1.139, STJ não foi utilizado como único ou decisivo
fundamento para afastar a minorante.
4.
. Nos embargos de declaração a defesa alega omissão e
Pretensão nos embargos
contradição quanto à violação ao
do Código de Processo Penal, à nulidade das
art. 619
interceptações por erro de premissa fática e ausência de diligências prévias idôneas, com
indevida aplicação da serendipidade, bem como quanto ao afastamento da causa de
diminuição do
§4o, da
em suposta inobservância do Tema
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Repetitivo n. 1.139, STJ, requerendo o suprimento dos vícios com efeitos infringentes
para declarar a nulidade das provas derivadas das interceptações e absolver o embargante
ou, subsidiariamente, aplicar o redutor no patamar máximo, fixar regime inicial aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão ou contradição, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, ao: (i) afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional;
(ii) reconhecer a validade das interceptações telefônicas e telemáticas, com fundamento
na
e na teoria da serendipidade; e (iii) manter o afastamento da causa
Lei n. 9.296/1996
de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
, ante o óbice
Lei n. 11.343/2006)
da Súmula n. 7, STJ e a invocação do Tema Repetitivo n. 1.139, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a alegada negativa de
prestação jurisdicional, assentando que não há omissão quando o Tribunal decide a causa
com fundamentação adequada, ainda que contrária à pretensão da parte, inexistindo
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
7. As interceptações telefônicas e telemáticas foram consideradas válidas tanto na
decisão monocrática quanto no acórdão embargado, por observarem os requisitos da
(fundamentação adequada, descrição da investigação e indicação da
Lei n. 9.296/1996
indispensabilidade), bem como por se enquadrarem na teoria da serendipidade quanto
aos elementos probatórios colhidos fortuitamente.
Documento eletrônico VDA55735858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 52b09da4-ae41-41dd-a398-9575db25ac15

8. A pretensão de afastar as premissas fático-probatórias acerca da regularidade das
interceptações, do alegado erro de premissa fática e da ausência de diligências prévias
idôneas demandaria reexame de provas, providência vedada na via especial, já
expressamente afastada na decisão agravada, de modo que não há omissão, mas
inconformismo com conclusão fundamentada.
9. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006)
pela Corte de origem baseou-se em elementos concretos, notadamente diálogos
interceptados e objetos apreendidos, sendo necessário aprofundado reexame probatório
para alterar tal conclusão, o que atrai a incidência da Súmula n. 7, STJ.
10. O Tema Repetitivo n. 1.139, STJ não foi utilizado como único ou decisivo
fundamento para afastar a minorante, pois o acórdão estadual apoiou-se nas
circunstâncias específicas do caso, de modo que não subsiste alegação de omissão quanto
à aplicação do repetitivo, mas reconhecimento de que a revisão pretendida extrapola os
limites da via eleita.
11. As alegações do embargante revelam mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado
sob a forma de embargos de declaração, finalidade incompatível com o
do
art. 619
Código de Processo Penal, permanecendo hígidos os óbices já aplicados das Súmulas n.
7 e 83, STJ, diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura, por si só, negativa de
prestação jurisdicional, desde que o Tribunal apresente fundamentação suficiente, ainda
que contrária ao interesse da parte.
2. São válidas as interceptações telefônicas e telemáticas que observam os requisitos da
bem como as provas obtidas fortuitamente, nos termos da teoria da
Lei n. 9.296/1996,
serendipidade, desde que inexista desvio de finalidade na execução das diligências.
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à regularidade das
interceptações e ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado exige reexame
fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7, STJ na via do recurso especial.
4. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de
mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620;
o, incisos I,
Lei n. 9.296/1996, art. 2
II e III;
e § 4o; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Súmula n. 284, STF; Tema Repetitivo n. 1.139, STJ.
Documento eletrônico VDA55735858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 52b09da4-ae41-41dd-a398-9575db25ac15

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.659.732/BA,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
17/12/2024;
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe
REsp 1.284.383/PR,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
10/12/2024;
AREsp 2.037.992/SC,
Soares da Fonseca, DJe
STJ, Tema Repetitivo n. 1.139.
13/9/2022;
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODOLFO HENRIQUE
DEMETRIO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial (fls. 2163-2172).
Consta dos autos que o embargante foi condenado, em primeira instância, à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos)
dias-multa, como incurso no
, da
(fls. 743-757).
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a
preliminar de nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas, manteve a
condenação e afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado com apoio em
elementos concretos extraídos dos diálogos interceptados e dos objetos apreendidos
(frascos, agulhas e seringas) (fls. 949-969).
Os embargos de declaração opostos perante a Corte estadual foram
rejeitados sob fundamento de inexistirem omissões ou contradições e de que o recurso
visava rediscutir matéria já enfrentada (fls. 1053-1055).
O acusado interpôs recurso especial alegando negativa de prestação
jurisdicional (arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal), nulidade das interceptações
(art. 2o, incisos I, II e III, da
e incidência do redutor do
§4o, da
Lei n. 9.296/1996)
art. 33,
(fls. 1059-1182).
Lei n. 11.343/2006
O recurso especial foi inadmitido pela Corte local por incidência das Súmulas
n. 7, STJ e 284, STF (fls. 1898-1899).
A defesa interpôs agravo em recurso especial, sobre o qual o Ministério
Público Federal opinou pelo conhecimento e pela inadmissão ou pelo desprovimento do
recurso especial (fls. 2075-2085).
Na decisão monocrática, conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial, assentando a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, a validade das
interceptações (com serendipidade) e a inviabilidade de reverter o afastamento do tráfico
privilegiado sem revolvimento fático-probatório (fls. 2087-2092).
Documento eletrônico VDA55735858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 52b09da4-ae41-41dd-a398-9575db25ac15

O embargante interpôs agravo regimental, tendo o acórdão ora embargado
negado provimento ao agravo, reafirmando: (i) não haver omissão quando o Tribunal
local decide a causa com fundamentação suficiente; (ii) a conformidade das
interceptações com a
e a teoria da serendipidade; (iii) a
Lei n. 9.296/1996
impossibilidade de aplicar o redutor do tráfico privilegiado sem reexame probatório; e
(iv) que o Tema Repetitivo n. 1.139, STJ não foi fundamento decisivo para afastar a
minorante (fls. 2163-2172).
Nos presentes embargos de declaração a defesa alega omissão e contradição
quanto: (a) à violação ao
do Código de Processo Penal; (b) à nulidade das
art. 619
interceptações por erro de premissa fática e ausência de diligências prévias idôneas (art.
2o, incisos I e II, da
, com indevida aplicação da serendipidade; e (c)
Lei n. 9.296/1996)
ao afastamento da causa de diminuição do
§4o, da
por
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
suposta inobservância do Tema Repetitivo n. 1.139, STJ e necessidade de revaloração
jurídica dos elementos incontroversos. Requer, ao final, o suprimento das omissões e
contradições, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade das provas derivadas das
interceptações e absolver o embargante; subsidiariamente, aplicar o redutor do art. 33,
§4o, da
no patamar máximo, fixar regime inicial aberto e substituir a
Lei n. 11.343/2006
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 2177-2194).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Verifico que o embargante intenta, sob a alegação de omissões e contradições,
a reforma do acórdão que negou provimento ao agravo regimental, com pretensão de
efeitos infringentes para, em síntese, reconhecer nulidade das interceptações e aplicar o
redutor do tráfico privilegiado.
Não identifico, contudo, os vícios aptos a autorizar o acolhimento dos
aclaratórios.
Quanto à apontada negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do Código de
Processo Penal), a decisão embargada enfrentou diretamente o tema e assentou que não
há omissão quando o Tribunal local decide a causa com fundamentação suficiente, ainda
que contrária à pretensão da parte, conforme registrado: “não há que se falar em
fundamentação deficiente quando o julgador, exercendo seu livre convencimento
motivado, decide a causa com fundamentação contrária aos interesses da parte” (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN
AREsp 2659732/BA,
Documento eletrônico VDA55735858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 52b09da4-ae41-41dd-a398-9575db25ac15

, e que “o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
17/12/2024)
das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os
fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN
REsp 1284383/PR,
(fls. 2170-2171).
10/12/2024)
Nessas condições, não se verifica omissão específica a ser suprida.
No tocante à nulidade das interceptações, anoto que tanto a decisão
monocrática quanto o acórdão embargado consignaram a observância dos requisitos da
com fundamentação adequada, descrição da investigação e indicação
Lei n. 9.296/1996,
da indispensabilidade, além da validade dos elementos colhidos fortuitamente, nos
termos da teoria da serendipidade, com transcrição do seguinte entendimento:
“[...]Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas
(princípio da serendipidade), [...] consideram-se válidas as provas
encontradas casualmente [...] por ocasião do cumprimento de medidas
de investigação de outro delito regularmente autorizadas, [...] desde que
não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se
originaram
os
elementos
probatórios”
(AgRg
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.037.992/SC,
Quinta Turma, DJe
(fls. 2171).
13/9/2022)

Para afastar tais premissas (inclusive o alegado erro de premissa fática e a
falta de diligências prévias), seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, o
que é vedado, como expressamente consignado na decisão agravada. Não há, pois,
omissão, mas sim inconformismo com conclusão fundamentada.
Quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da
, a Corte de
Lei n. 11.343/2006)
origem afastou a minorante com base em elementos concretos, notadamente os diálogos
interceptados e os objetos apreendidos, entendimento reafirmado na decisão embargada,
que destacou a necessidade de aprofundado reexame probatório para alterar tal
conclusão, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Também foi assinalado que o Tema Repetitivo n.
não foi utilizado
1.139/STJ
como único ou decisivo fundamento para afastar a minorante, porquanto o acórdão
estadual amparou-se nas circunstâncias do caso. Não se vislumbra, portanto, omissão
quanto à aplicação do repetitivo, mas reconhecimento, nos estreitos limites da via eleita,
de que a revisão da matéria exigiria revolvimento fático-probatório.
Em suma, constato que a decisão embargada apreciou, de modo suficiente, as
questões suscitadas: (i) inexistência de negativa de prestação jurisdicional; (ii) validade
Documento eletrônico VDA55735858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 52b09da4-ae41-41dd-a398-9575db25ac15

das interceptações telefônicas e telemáticas, com observância da
e da
Lei n. 9.296/1996
serendipidade; e (iii) inviabilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado sem
reexame de provas, à luz da Súmula n. 7, STJ.
As alegações do embargante refletem mera pretensão de rediscussão do
mérito sob a roupagem de embargos de declaração, o que não se coaduna com a
finalidade do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Reitero, por fim, que, na linha já firmada no julgamento do agravo regimental,
permanecem válidos os óbices aplicados (Súmulas n. 7 e 83, STJ), não tendo sido
apontado vício concreto (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) na decisão
embargada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55735858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 52b09da4-ae41-41dd-a398-9575db25ac15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0442889-0
AREsp 2.521.258 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001961220228260062 0000196122022826006215005531520228260062
15005531520228260062 15005968320218260062 15006752820228260062
1961220228260062 196122022826006215005531520228260062 2622022
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOLFO HENRIQUE DEMETRIO
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODOLFO HENRIQUE DEMETRIO
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221248501:740131038@
2023/0442889-0 - AREsp 2521258 Petição : 2026/0011181-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:12
Código de Controle do Documento: 4EAF1968-4A4A-4F81-8C23-4F931BE9DB06